Tribunal: CARF
Processo: 14751.720007/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da ciência da decisão de primeira instância.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa nem nulidade do acórdão da DRJ pelo fato de a decisão ter apreciado de forma conjunta as impugnações apresentadas pelas responsáveis solidárias, quando demonstrado que os argumentos específicos da recorrente foram efetivamente analisados, ainda que rejeitados.
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.
INSTRUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL
A teor dos artigos 15 e 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, a impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar, especialmente quando a prova documental está em posse da impugnante.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser entendido como o conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia, com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma empresa do grupo em relação às demais.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720007/2018-09
ACÓRDÃO
2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
D'PADUA - DESTILACAO, PRODUCAO, AGROINDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CONJUNTO.
IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa nem nulidade do acórdão da DRJ
pelo fato de a decisão ter apreciado de forma conjunta as impugnações
apresentadas pelas responsáveis solidárias, quando demonstrado que os
argumentos específicos da recorrente foram efetivamente analisados,
ainda que rejeitados.
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA
CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.
INSTRUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL
A teor dos artigos 15 e 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/72, a impugnação
deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
especialmente quando a prova documental está em posse da impugnante.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
2
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico
pode ser entendido como o conjunto de sociedades empresárias que
atuam em sincronia, com a finalidade de buscar melhores resultados
(maior eficiência) em suas atividades, sendo prescindível a existência de
relação de dominação de uma empresa do grupo em relação às demais.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal
expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários apresentados pelas empresas Metalnorte S/A e Companhia São Roberto
Belarmino, por intempestividade. Por unanimidade de votos, conhecer dos demais recursos
voluntários, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
3

RELATÓRIO
Como destaca o Relatório Fiscal (e-fls. 22-47):
2. Os Autos de Infração em questão foram lavrados em decorrência da não
comprovação do recolhimento de contribuições destinadas à seguridade social,
incidentes sobre o valor da produção rural, cana-de-açúcar, adquirida de pessoas
físicas, previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212, de 24/07/91, cuja
obrigação de recolher é da empresa adquirente, conforme art. 30, inciso III, da Lei
no 8.212, de 24/07/91.
[...]
54. Para verificação dos valores relativos à comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas, aquisição de cana-de-açúcar, foram analisados os
dados das notas fiscais eletrônicas (dados do SPED), os dados dos Relatórios
Resumos das Entradas de Cana Por Fornecedor (ATR) e os dados Livros de
Produção Diária (LPD).
55. Comparando-se as quantidades de cana-de-açúcar adquirida de terceiros,
pessoas físicas, dados extraídos das 03 (três) fontes mencionadas, foram
verificadas as discrepâncias apontadas no Quadro VII.
[...]
56. As discrepâncias apontadas no Quadro VII foram apresentadas ao sujeito
passivo no Termo de Intimação Fiscal no 5 (item 04), através do qual a empresa foi
intimada a esclarecer, por escrito, os motivos das divergências e apresentar as
notas fiscais, não localizadas no SPED, correspondentes à quantidade total de
cana fornecida por pessoas físicas e jurídicas.
[...]
60. Como as notas fiscais correspondentes às quantidades de cana-de-açúcar
efetivamente adquirida de terceiros, pessoas físicas, constatado pelos dados
apurados nos Livros de Produção Diária (LPD) e Relatórios Resumos de Entradas
de Cana Por Fornecedor (ATR), confirmados pelo próprio sujeito passivo em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 5, não foram apresentadas, os valores
pagos aos fornecedores, correspondentes as discrepâncias apuradas nos meses
03/2014, 09/2014, 11/2014 e 12/2014, foram apuradas por aferição indireta e
lançadas por arbitramento.
61. Para apuração das bases de cálculo foi utilizado o preço da tonelada da cana
informado pela Associação de Plantadores de Cana da Paraíba (ASPLAN),
conforme cópia em anexo, em atendimento ao Ofício no 0031/2018-SAFIS-
AML/DRF/JPA.
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
4

O auto de infração totaliza o valor de R$ 380.562,07. Foram incluídas como
responsáveis solidárias 18 empresas consideradas parte do grupo econômico da contribuinte
principal: Pro-fe Empreendimentos Agropastoril S/A, BACISA – Brito Agricultura Comércio e
Indústria S/A, SANPRO – Santo Antonio Processamento Industrial S/A, AGICAM Agroindústria do
Camaratuba S/A, PEMEL Empreendimentos e Comércio LTDA, Companhia Nossa Senhora das
Mascarenhas S/A, Empreendimentos São Carlos S/A, São João Del Rey LTDA; Sociedade Nossa
Senhora da Piedade LTDA, Sociedade Agroindústria Santa Matilde LTDA, Nossa Senhora da
Conceição LTDA, COPRA – Comércio e Produção Agroindustrial LTDA, Companhia Nossa Senhora
da Soledade; Companhia São Roberto Belarmino; Pessoa de Mello Indústria e Comércio S/A,
Metalnorte S/A, Agropecuária Comércio de Aliança Limitada – ME, Campo Alegre Agricultura e
Comércio LTDA.
A autoridade fiscal entendeu que as empresas compunham um grupo econômico de
fato e de cunho familiar:
10. Os quadros societários dessas empresas são compostos por pessoas físicas e
jurídicas, cujos capitais, entrelaçados entre diferentes empresas, pertencem aos
membros de uma mesma família - Maria Leda Dourado Pessoa de Mello, Antonio
Francisco Dourado Pessoa de Mello, Maria Guiomar Pessoa Guerra, Maria de
Fatima Pessoa de Mello Cartaxo, Carlos Pessoa de Mello Filho, Belarmino Luiz
Pessoa de Mello Neto, Eliana Rabelo Pessoa de Mello, Carlos Pessoa de Mello
Neto, Belarmino Luiz Pessoa de Mello Junior, Tereza Cristiana Rabelo Pessoa de
Mello e Tereza Evangelina Rabelo Pessoa de Mello.
11. As empresas MARBELLA NEGOCIOS LTDA, CNPJ 04.080.325/0001-82 e MANTA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 04.138.409/0001-20, que
integram o quadro societário da empresa CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E
COMERCIO LTDA, têm como sócios - Carlos Antonio Cavalcanti Pessoa de Mello,
Maria Carolina Pessoa de Mello Macedo, Luis Antonio Cavalcanti Pessoa de Mello,
Tiago Antonio Cavalcanti Pessoa de Mello (sócios da MARBELLA), Carlos Eduardo
Barros Leal Pessoa de Mello e Luisa Barros Leal Pessoa de Mello (sócios da
MANTA), que também são membros da mesma família Pessoa de Mello.
12. As empresas do grupo econômico atuam no setor do agronegócio, de forma
coordenada, e suas atividades são voltadas à produção de cana-de-açúcar para
industrialização na “Destilaria Santo Antonio”, de propriedade do grupo,
localizada na Fazenda Manibu, em Rio Tinto (PB).
13. Das empresas mencionadas apenas a PEMEL e a METALNORTE estão
cadastradas, no CNPJ, com Códigos da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CANE) diferentes de atividades rurais. A PEMEL com o código 5510-
8-01 HOTÉIS e a METALNORTE com o código 2869-1-00 FABRICAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. Todavia, as duas empresas estão diretamente
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
5
ligadas às demais na produção e industrialização de cana-de-açúcar, que é a
atividade econômica do grupo.
14. A PEMEL, conforme documentos coletados na Diligência Fiscal instaurada pelo
TDPF no 04.3.01.00-2017-00179-1, passou a atuar no ramo de hotelaria a partir de
18/07/2016, conforme alteração contratual registrada na JUCEP em 01/08/2016
sob o no 2016027200, quando teve a razão social alterada de PEMEL
EMPREENDIMENTOS
AGORINDUSTRIA
E
COMERCIO
LTDA
para
PEMEL
EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA. Em fiscalização na D”PADUA, TDPF no
04.3.01.00-2017-00060-4, verificou-se que a PEMEL vendeu sementes de cana
para a D”PADUA, nos anos 2013 e 2014, conforme os dados das notas fiscais
eletrônicas (dados do SPED) listados no Quadro I a seguir.
[...]
16. O Sr. Pedro Souza Guerra, sócio da CAMPO ALEGRE, no curso da Diligência
Fiscal TDPF no 0430100.2017.00405, apresentou cópia de Escritura Pública de
Subarrendamento, entre a CAMPO ALEGRE e a METALNORTE, lavrada no Cartório
Alfredo Mariano, Abreu e Lima (PE), em 29/07/2011, livro 70-E, fls.23/25, das
fazendas AGUA CLARA, AGUA CLARA II, VOLTA, JANDAIA, NOSSA SENHORA DO
ROSARIO, MORCEGÃO, AGUA FRIA DE BAIXO, SANTANA DE BAIXO e JUREMA,
localizadas nos municípios de Rio Tinto (PB) e Mamanguape (PB), pelo prazo de 18
(dezoito), compreendendo as safras de 2011/2012 até 2029/2030. Tais fazendas,
subarrendadas a CAMPO ALREGRE, foram arrendadas pela AGICAM a
METALNORTE em 02/01/2002, conforme Escritura Pública de Arrendamento,
lavrada no mesmo cartório, livro 22, fls. 39/43.
[...]
33. Os endereços de várias empresas do grupo são os mesmos;
 As empresas PRO-FE, D’PADUA, SANPRO, AGICAM e PEMEL, têm como
endereço a FAZENDA MANIBU, em RIO TINTO (PB), onde está localizado o
parque industrial da “DESTILARIA SANTO ANTONIO”;
 As empresas SAO JOAO DEL REY, SOCIEDADE NOSSA SENHORA DA
PIEDADE e NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, têm como endereço de
funcionamento a localidade chamada ENGENHO BREJO ALIANCA, em
AALIANÇA (PE);
 As empresas PESSOA DE MELLO INDUSTRIA E COMERCIO e METALNORTE,
têm como endereço a RUA BRUM ,137, em RECIFE (PE);
 Na empresa COPRA, a filial 10.420.479/0002-79 tem como endereço a
RUA DO BRUM, 137, RECIFE (PE) e a filial 10.420.479/0003-30 tem como
endereço a LOC ENGENHO BREJO ALIANÇA S/N, ALIANÇA (PE);
 Em declarações feitas à fiscalização da Receita Federal, por ocasião de
Diligências Fiscais vinculadas às fiscalizações desenvolvidas nas empresas
PRO-FE e D’PADUA, que serão tratadas mais adiante, os senhores Antonio
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
6
Carlos Maia(sócio da PEMEL) e Abenito João de Souza Gomes (sócio da
PRO-FE), informaram que no endereço RUA DOM VITAL, 27, SANTO
AMARO,
RECIFE(PE),
funcionam
os
escritórios
das
empresas
AGROPECUARIA COMERCIO DE ALIANÇA, PESSOA DE MELLO COMERCIO E
INDUSTRIA, AGICAM e PEMEL. Cabe ressalvar, que é esse o endereço da
empresa COMPANHIA SAO ROBERTO BELARMINO.
34. Em pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB, no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS), verificou-se que há intensa
movimentação de trabalhadores entre as empresas do grupo, a exemplo dos
empregados citados a seguir:
[...]
35. Alguns desses funcionários integram os quadros societários das empresas do
grupo com participações mínimas, conforme os exemplos listados no Quadro IV.
[...]
36. Alguns desses funcionários são os responsáveis por empresas do grupo no
cadastro CNPJ, conforme os exemplos listados no Quadro V.
[...]
38. Em pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB verificou-se que
os responsáveis pelo preenchimento de declarações transmitidas à Receita
Federal são os mesmos para diversas empresas do grupo, como nos exemplos a
seguir:
[...]
39. Na contabilidade da empresa D’PADUA, além de pagamentos às empresas
PRO-FE e SÃO JOAO DEL REY, com as quais a D’PADUA tem contratos de prestação
de serviços rurais e de gestão financeira, bem como dos valores pagos em
decorrência da compra de sementes e cana-de-açúcar a PEMEL, PRO-FE e CAMPO
ALEGRE, foram localizados vários lançamentos que registram valores pagos em
favor de empresas vinculadas ao grupo, a exemplo dos citados a seguir:
[...]
42. Em suma, restou caracterizada à existência de um grupo econômico, de fato,
formado pelas empresas mencionadas nesse Relatório Fiscal, dentre outras, pelas
características abaixo mencionadas:
a) Origem comum do capital e do patrimônio das empresas;
b) Direção e administração das empresas exercidas pelos mesmos sócios;
c) Unidade diretiva e uniformidade de procedimentos;
d) Coincidências de endereços das sedes administrativas;
e) Utilização de mão de obra comum entre as empresas;
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
7
f) Comunhão e conexão entre as atividades econômicas das empresas.

Inconformadas, a contribuinte principal e as 18 solidárias apresentaram
Impugnação.
A contribuinte principal apresentou Impugnação nas e-fls. 797-821, contendo os
seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Preliminarmente: destaca a tempestividade da Impugnação;
iii)
Das alegações da empresa: a relação econômica com uma pessoa natural
não representa que essa pessoa, tributariamente, é uma pessoa física para
fins fiscais; idêntica cobrança também está ocorrendo no processo no
14751-720.004/2018-67, com mesma fundamentação; sustenta que parte
dos valores pagos a transportadores rodoviários era de locação de
máquinas; multa de 75% é confiscatória;
iv)
Grupo econômico: para responsabilidade solidária, deve-se ter uma mínima
relação com o fato gerador; além do contrato de parceria com a Pró-Fé, a
contribuinte principal não tem ligação com as demais empresas; não é
possível aplicar a desconsideração da personalidade jurídica;
v)
Grupo econômico: conceito, legislação e jurisprudência: a diversidade de
personalidade jurídica e a disparidade de atividades e controle é suficiente
para comprovar que não existe o grupo econômico;
vi)
Da autonomia da personalidade jurídica - a empresa como vértice de
responsabilidade: por inexistir regulamentação quanto à organização formal
do grupo econômico de fato, deve ser conferido tratamento jurídico
autônomo às sociedades dele integrantes, como se agissem de forma
isolada.
vii)
Da responsabilização do artigo 124, I do Código Tributário Nacional: para
decretação da solidariedade é necessária comprovação de fraude/conluio ou
a participação de cada uma das empresas do grupo econômico no fato
gerador, o que não foi constatado pelo auditor;
viii)
Questão probatória: deveria ter sido comprovado o ilícito, para
responsabilidade por interesse comum. Os fatos elencados são
inconsistentes e não trazem elementos necessários para enquadramento
como partícipe de grupo econômico.

Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
8
As responsáveis solidárias também apresentaram Impugnações, como bem relata o
acórdão da DRJ (e-fls. 1347-1377):
55. Cientificados da autuação relativa ao presente processo administrativo,
apresentaram defesa os dezoito devedores solidárias e a fiscalizada, sendo de se
destacar que a existência do grupo econômico é contestada pelos dezenove
impugnantes (art. 124, II, do CTN, c.c. art. 30, IX, da Lei no 8.212/91), que também
contestam a existência de responsabilidade solidária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador (art. 124, I, do CTN).
56. Nesse contexto, as defesas, também compartilham boa parte das
contestações relativamente aos fatos invocados pela autoridade fiscal para
justificar o enquadramento nas hipóteses retro mencionados de responsabilidade
solidária, especialmente as negações dos fatos constantes do Relatório Fiscal,
sendo que tais pontos serão referidos abaixo como contestações dos
impugnantes, de forma geral, do que se deve entender que foram feitas por todos
os impugnantes e todas desacompanhadas da apresentação de novos
documentos.
57. Afora tais pontos, comuns a todas as defesas, cumpre destacar o pouco que
há de distinto nas impugnações dos devedores solidários, exceção seja feita à
fiscalizada, que embora compartilhe de razões muito semelhantes fáticas e
jurídicas de contestação da responsabilidade solidária, ainda contesta os fatos
geradores e a multa aplicada, conforme será mencionado no resumo abaixo. Por
fim, de se notar também que a defesa da Campo Alegre Agricultura e Comércio
Ltda. (fls. 1.186) é bem distinta das demais defesas, razão pela qual abaixo se dará
destaque distinto para referidos argumentos. Portanto, além do referido
expressamente abaixo, todo o restante do conteúdo das defesas é exatamente
igual.
57.1. A fiscalizada D'Padua - Destilação, Produção, Agroindústria e Comércio (fls.
797 e seguintes) aduz quanto aos fatos geradores que as pessoas físicas são
equiparadas às empresas, em razão de desenvolverem atividade econômica
habitual e profissionalmente com o fim de lucro. Assim, não incidiriam
contribuições previdenciárias nas aquisições de cana-de-açúcar;
57.2. A fiscalizada D'Padua - Destilação, Produção, Agroindústria e Comércio (fls.
797 e seguintes) afirma que a mesma contribuição estaria sendo cobrada no Auto
de Infração controlado no processo n° 14751.720004/2018-67.
57.3. A fiscalizada D'Padua - Destilação, Produção, Agroindústria e Comércio (fls.
797 e seguintes), ainda quanto aos fatos geradores, assevera que os valores
considerados como remuneração de transportadores autônomos desconsideram
os montantes relativos à locação de veículo com o motorista ou com o operador.
Assim, deveriam ser considerados apenas os valores de mão-de-obra.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
9
57.4. Por fim, a fiscalizada D'Padua - Destilação, Produção, Agroindústria e
Comércio (fls. 797 e seguintes) contesta a multa cobrada, asseverando que a
mesma é confiscatória;
57.5. Quanto à responsabilidade solidária, todos os dezenove impugnantes, em
linhas gerais, consideram que a comprovação do interesse comum é ponto crucial
na constatação da solidariedade das empresas formadores de um grupo
econômico e, no caso, a fiscalizada não teria qualquer ligação com as demais
empresas, salvo:
57.5.1. Contrato de parceria entre a fiscalizada e a Pró-Fé Empreendimentos
Agropastorial S/A. (fls. 838 e seguintes) e entre a fiscalizada e a Sociedade
Agroindústria Santa Matilde Ltda. (fls. 1.059 e seguintes);
57.5.2. Contrato de prestação de serviços e de mútuo com a BACISA - Brito
Agricultura e Comércio e Indústria S/A. (fls. 858 e seguintes). A PEMEL
Empreendimentos e Comércio Ltda. (fls. 1.287 e seguintes) também defende que
há contrato de mútuo com a fiscalizada, além da compra de sementes, com
emissão de nota fiscal e respectiva contabilização. A PEMEL aduz ainda que
embora os endereços sejam parecidos e próximos, são fazendas totalmente
separadas. Quanto às atividades, a própria autoridade fiscal teria descrito que a
PEMEL tem atividade hoteleira, portanto, totalmente distinta da fiscalizada.
57.5.3. Compra de cana-de-açúcar, devidamente contabilizada e oferecida à
tributação pela Companhia Nossa Senhora das Mascarenhas S/A. (fls. 1.164 e
seguintes);
57.5.4. Mera transferência de valores em razão de contrato de arrendamento com
a AGICAM Agroindústria do Camaratuba S/A. (fls. 1.036). Esta alega ainda que os
pagamentos mencionados são em valor ínfimo e que os endereços embora
parecidos e próximos são distintos. O argumento da irrelevância dos valores
considerados é ainda mencionado na defesa da Empreendimentos São Carlos S/A.
(fls. 1.122).
57.5.5. A defesa Metalnorte S/A. (fls. 975 e seguintes), assim como as demais,
nega que tenha havido direção e administração comum, mas reconhece que
houve um diretor em comum. De forma semelhante, a São Roberto Belarmino
(fls. 954 e seguintes) admite que houve responsáveis em comum e que simples
pagamentos de conta telefônica, em valor ínfimo, não caracterizam confusão
patrimonial.
57.6. Do relato da autoridade fiscal quanto ao grupo econômico, afirma o
conjunto de impugnantes que não se encontra correto o enquadramento. O único
fato relevante seria a admissão pela Pró-Fé de pessoas que trabalharam para
outras empresas, o que não seria incomum diante da escassez de mão de obra
naquela região. Ademais, os valores das despesas citadas são ínfimos diante do
porte da empresa. Os pagamentos entre empresas seriam efetuados por
contratos, conforme se poderia comprovar em diligência, sendo que tais
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
10
contratos não foram requeridos. Quanto aos pagamentos a parentes, seriam avó,
mãe e irmão do acionista e diretor, sendo que houve erro contábil, pois tais
valores deveriam ser contabilizados não para elas, mas para o diretor da
fiscalizada. Tampouco seria relevante a existência de contador comum, de
endereços próximos ou a formação de um “conglomerado empresarial”.
57.7. Como afirmado a título introdutório, a defesa mais distinta é a da Campo
Alegre Agricultura e Comércio Ltda. (fls. 1.186 e seguintes). A Campo alegre alega
também vício por ausência de exposição clara e precisa dos motivos que levaram
à caracterização do grupo econômico, em afronta ao art. 142 do CTN e ao direito
de defesa. Outrossim, aponta a ausência de elementos suficientes à
caracterização do grupo econômico, sendo insuficiente a mera coincidência de
sócios ou as relações de parentesco (Pedro de Souza Guerra, que possui 0,5% do
capital da impugnante, mas também foi empregado da AGICAM e da PRÓ-FÉ).
Nega que tenha sido subarrendatária das três propriedades rurais citadas (Água
Clara, Pica-pau e Marcos do Meio), cujas áreas teriam sido utilizadas para a
produção de cana-de-açúcar vendida pela PRÓ-FÉ. Na verdade, tais propriedades
foram arrendadas à Companhia Nossa Senhora das Mascarenhas e Metalnorte,
não havendo subarrendamento para a impugnante. Esclarece que é
subarrendatária exclusivamente das propriedades rurais Outeiro/Pitanga; Santa-
Fé; parte da propriedade Campo Alegre; Água Fria de Cima; Água Fria de Baixo;
Volta; e Jurema, as quais não foram referidas pela acusação fiscal. Apenas
comercializou sua produção rural com a PRÓ-FÉ e com a fiscalizada.

A DRJ, no entanto, julgou as impugnações improcedentes, em acórdão (e-fls. 1347-
1377) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o Auto
de Infração de que tratam os autos. Tratando-se de ponto controvertido
relacionado a outra autuação, identifica-se o foro adequado para tal discussão.
Inteligência do art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO. PRODUÇÃO RURAL DO SEGURADO ESPECIAL E DO EMPREGADOR
RURAL PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
A Instrução Normativa RFB n° 971/2009 é clara no sentido de que as contribuições
são devidas pelo produtor, mas a responsabilidade pelo recolhimento é da
empresa adquirente, sendo que o desconto se presume feito, não lhe sendo lícito
alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que
tiver descontado em desacordo com as normas vigentes (art. 184, IV e § 7°).
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
11
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVA DOCUMENTAL A teor dos artigos 15 e 16, §
4°, do Decreto n° 70.235/72, a impugnação deve ser instruída com os documentos
em que se fundamentar, especialmente quando a prova documental está em
posse da impugnante.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser
entendido como o conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia,
com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas
atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma
empresa do grupo em relação às demais.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da
Seguridade Social. Art. 30, IX da Lei no 8.212/91 c.c. art. 124, II, do CTN.
RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM NO FATO
GERADOR.
Admite-se como fundamento da responsabilidade solidária, especialmente
quanto aos grupos econômicos, o art. 124, I, do CTN, sempre que os responsáveis
figurarem como "sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível", com "participação na ocorrência do fato gerador da obrigação",
especialmente quando "as empresas realizam a mesma atividade" ou "naqueles
grupos econômicos compartimentados, onde as pessoas integrantes realizam as
diversas etapas de uma atividade singular". REsp 884.845/SC, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A devedora principal apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1516-1553). Após
discorrer brevemente sobre a tempestividade e os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Das alegações da empresa: o simples fato de existir uma relação econômica
com uma pessoa natural não representa que essa pessoa é, tributariamente,
uma pessoa física para fins fiscais. A pessoa física que, em nome individual,
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
12
explore, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de
natureza civil ou comercial, com fim de lucro, mediante venda de bens e
serviços, é considerada empresa individual equiparada a pessoa jurídica.
Menciona Pareceres Normativos CST no 38/75 e no 80/71. Sendo cana-de-
açúcar adquirida por pessoa equiparada a pessoa jurídica, esta não incide as
contribuições previdenciárias arbitradas pelo Auditor. Outro ponto
importante é a inobservância, por parte da auditoria, que estes
contribuintes já se encontram cadastrados como tal, junto ao fisco estadual,
tendo inclusive inscrição estadual para comercialização e emissão de nota
fiscal. Se nos referidos pareceres constam como irrelevantes par fins de
pagamento do imposto de renda pessoa jurídica, a inscrição no CNPJ ou no
competente órgão de registro civil ou de comercio, como este poderia ser
relevante para que pudesse se cobrar a contribuição previdenciária como
pessoa física? Outra interpretação feriria o princípio constitucional da
isonomia.
Salienta que a contribuição está sendo cobrada no Processo no
14751.720004/2018-67, com mesmo embasamento jurídico, sendo a
empresa duplamente punida.
Entende que a multa de 75% é confiscatória, violando o art. 150 da CF. A
jurisprudência do STF é contrária a multas tributárias que superem 30% do
valor devido.
ii)
Grupo econômico: Cita o art. 124 do CTN. A comprovação do interesse
comum no fato imponível, portanto, torna-se o ponto crucial na constatação
da solidariedade das empresas formadoras do Grupo Econômico, afinal, a
regra da independência da personalidade jurídica deve prevalecer. Quanto
ao inciso segundo, deve-se considerar que, embora o legislador tenha uma
ampla discricionariedade para determinar o sujeito passivo, decorre da
Constituição a necessidade de que este tenha uma mínima relação com o
fato gerador, especialmente, tratando-se de responsabilidade solidária. A
Recorrente, além do contrato de parceria com a Pró-Fé, não tem qualquer
ligação com as demais empresas. Levando em consideração o descrito no
relatório fiscal, observa-se que, em momento algum, se fala da Recorrente,
muito menos existe algum diretor dela que está presente em outras
empresas. O que na realidade existe é, tão somente, pessoas que
trabalharam em outras empresas e foram admitidos pela Pró-Fé, sendo que,
naquela região, além de mão de obra escassa, existem poucas empresas
para se trabalhar.
Os valores descritos pelo auditor como caracterizadores do grupo
econômico são ínfimos em relação ao porte da empresa. Com relação à
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
13
questão do mesmo endereço, esta é fácil de declinar, com a inatividade das
empresas. Todos os valores pagos a empresas, como é o caso da Bacisa,
Pemel, Empreendimento São Carlos, Cia. Nossa Senhora da Soledade e Cia
São Roberto Belarmino, são pagamentos efetuados a título de contrato de
arrendamento de terras, o que em uma diligência poderia ser facilmente
verificado, porém deixou o Auditor de requerer tais contratos. Com relação
a pagamentos efetuados a Sra. Maria Leda Dourado Pessoa de Mello, a Sra.
Eliana Rabello Pessoa de Mello, Tereza Evangelina Rabelo Pessoa de Mello,
estas são, sucessivamente, avó, mãe e Irmã do Acionista e Diretor, o Sr.
Carlos Pessoa de Melo. Deve-se notar que, devido a um erro contábil, tais
valores foram contabilizados diretamente para elas, porém estes deveriam
ser contabilizados como retirada do Diretor. Foi um erro de digitação na
contabilidade. Os valores não refletem 1% do faturamento da empresa,
sendo ínfimos.
Não é possível a responsabilização do grupo econômico pela divida
tributária de uma das empresas formadoras pela incidência da Teoria da
Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Em nenhum momento, no relatório fiscal, não existe sequer uma só linha
que indique que a recorrente é sujeito da relação jurídica, ou que participou
da ocorrência o fato gerador, ou que realize a mesma atividade, pois
facilmente podemos observar que a atividade da empresa recorrente é
totalmente diversa da empresa que fora fiscalizada.
iii)
Grupo econômico: conceito, legislação e jurisprudência: para uma auditoria
definir o Grupo Econômico, faz-se mister considerar: a existência de diversas
pessoas jurídicas, unicidade de controle ou direção do grupo. o que não foi
comprovado nos autos do processo administrativo.
A empresa requerente é juridicamente pessoa diversa da fiscalizada
D ́Pádua, não participam do mesmo grupo econômico, pois não existe: a)
vinculação de uma com a outra a não ser uma prestação de serviço
comprovada por contrato, devidamente assinado e contabilizado; b) não
possuem os mesmos controles e c) não possuem a mesma administração.
iv)
Da autonomia da personalidade jurídica: a empresa como vértice de
responsabilidade: O grupo econômico de fato é aquele existente entre
sociedades que estão relacionadas em decorrência da participação que uma
possui no capital social das outras, sem que haja, todavia, um acordo sobre
sua organização formal, administrativa e obrigacional. Por inexistir
regulamentação quanto à organização formal do grupo, às sociedades dele
integrantes deve ser conferido tratamento jurídico autônomo, como se
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
14
agissem de forma isolada. O artigo 128 do Código Tributário Nacional traça
bem a diferença entre contribuintes e responsáveis, sendo aqueles os que
têm contato direto com o fato gerador, e esses, todos os outros abarcados
pela responsabilidade decorrente da lei, porém, forçoso seria incluir uma
terceira pessoa alheia a tais fatos.
v)
Da responsabilização do artigo 124, I do Código Tributário Nacional: para a
decretação da solidariedade de Grupo Econômico ocorrer, é necessário ou
comprovar a fraude ou conluio, ou a participação de cada uma das empresas
no fato gerador em si, não apenas se restringindo ao interesse econômico,
mas a real participação da pessoa jurídica naquele fato, o que não foi
constatado pelo auditor, pois as alegações são totalmente desconexas: ter o
mesmo contador, estar em endereço no mesmo conglomerado empresarial
(mas com endereços distintos), existir vínculo familiar entres os membros
das empresas, ter números de telefones coincidentes. Enfim, alegações
divergentes por completo das que seriam necessárias para a fixação de
Grupo Econômico.
vi)
Questão probatória: Existem dois modelos para responsabilização de
empresas formadoras de grupo econômico: i) fundado na prática de atos
aparentemente lícitos, casos em que deve ser aplicado o Modelo de
Desconsideração da Personalidade Jurídica; ii) fundado na prática de atos
ilícitos, devendo haver a comprovação da ilegalidade, sendo que o interesse
comum resta fundado na própria ilegalidade, no comando legal
desobedecido. Quanto à questão probatória, para que o presente modelo
seja aplicado, é necessária a comprovação do ilícito propriamente dito. Fica
evidenciado que o procedimento fiscal adotado, de tornar a Requerente
como participe de Grupo Econômico, não se coaduna com as normas de
justiça fiscal posto que os fatos elencados no relatório fiscal são
inconsistentes e não trazem os elementos necessários para se chegar a tal
enquadramento;
vii)
Do afastamento da norma inconstitucional: Divergente do que fora descrito
no acórdão combatido, que no âmbito do processo administrativo, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratados, leis ou decretos, sob o fundamento de inconstitucionalidade, em
sede jurisprudencial, o STF tem aceitado a não aplicação de lei considerada
inconstitucional pelo chefe do Poder Executivo ou de órgãos de julgamento.
Entende que é clara a possibilidade de não aplicação de norma considerada
inconstitucional;
viii)
Da documentação entregue à Fiscalização: A Recorrente reafirma que
atendeu a todas as intimações fiscais, e apresentou os documentos que
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
15
entendeu serem pertinentes. Ocorre que, de posse de tais documentos,
após a sua devida entrega, a fiscalização nunca intimou a contribuinte a
apresentar esclarecimentos, nem fez qualquer questionamento específico
relacionado a tais informações, em nenhum dos quase 20 termos de
intimação enviados ao longo de mais de um ano. Simplesmente era
entregue os documentos, e posteriormente, era solicitado outros
documentos, se sequer requerer alguma explicação ou tecer algum
comentário sobre as provas ora entregue. Pelo contrário, comportou-se, a
auditoria, como se estivesse satisfeita com as informações e documentos
enviados pela contribuinte, até esta ser surpreendida com a lavratura do
auto de infração.
ix)
Da prova documental: Cita julgado da 1a Turma da CSRF para defender a
possibilidade de apresentação de provas, até o julgamento do recurso;
x)
Da diligência: Destaca o princípio da busca da verdade material e requer
seja realizada diligência para averiguar os fatos e provas elencados no
recurso. Ao final, requer a baixa do processo em diligência para comprovar a
veracidade dos fatos no exame da documentação contábil da empresa e
assim reformar a decisão administrativa e eximir o contribuinte-recorrente
do crédito tributário.
xi)
Da multa como confisco: com base no entendimento do Supremo Tribunal
Federal, é vedada a aplicação desta multa tributária aplicada ao contribuinte
recorrente, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente
vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal do Brasil.

As 18 devedoras solidárias também apresentaram Recursos Voluntários, de acordo
com a tabela a seguir:

Responsável solidária
E-fls. do Recurso Voluntário
Sociedade Nossa Senhora da Piedade LTDA
1485-1513
BACISA – Brito Agricultura Comércio e
Industria
1556-1587
SANPRO – Santo Antônio Processamento
Industrial S/A
1590-1618
AGICAM Agroindústria do Camaratuba S/A
1621-1651
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
16
COPRA – Comércio e Produção Agroindustrial
LTDA
1654-1682
Pessoa de Mello Indústria e Comércio S/A
1685-1713
Agropecuária Comércio de Aliança LTDA – ME
1716-1745
PEMEL Empreendimentos e Comércio LTDA
1906-1936
Companhia Nossa Senhora das Mascarenhas
S/A
1748-1778
Empreendimentos São Carlos S/A
1453-1482
São João Del Rey LTDA
1781-1809
Nossa Senhora da Conceição LTDA
1812-1840
Companhia Nossa Senhora da Soledade
1843-1872
Sociedade Agroindústria Santa Matilde LTDA
1875-1903
Campo Alegre Agricultura e Comércio LTDA
1981-2032
PRO-FE Empreendimentos Agropastoril S/A
1942-1970
Metalnorte S/A
2036-2063
Companhia São Roberto Belarmino
2066-2095

Com exceção da Campo Alegre Agricultura e Comércio LTDA, todas as demais
apresentaram petições recursais similares à da Recorrente, rebatendo a responsabilidade
solidária:
i)
Sociedade Nossa Senhora da Piedade LTDA: Não existe comprovação
de comunhão de capital ou de patrimônio da empresa com a D’Pádua; os
responsáveis pela empresa são totalmente divergentes dos diretores da
D’Pádua; não há unidade diretiva ou unidade de instruções ou de
procedimentos; endereços distintos; não há menção a comunhão de mão de
obra; não há comunhão e conexão entre as atividades econômicas da Nossa
Senhora da Piedade e a D’Pádua.

ii)
Bacisa – Brito Agricultura Comércio Indústria S/A: Não existe comprovação
de comunhão de capital, apenas transferência de valores referentes a
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
17
contrato de prestação de serviços, bem como o cumprimento de contrato
de mútuo entre as partes, que foram entregues à auditoria fiscal. Diretoria
composta pelos senhores Luis Rodrigues Muniz Filho e Jose Carlos de
Menezes, com participação de 50% cada, sendo os responsáveis pela Bacisa
totalmente divergentes dos diretores da D’Pádua; Não há unidade de
instruções ou procedimentos; endereços distintos; não houve comunhão de
mão de obra. Não há comunhão ou conexão de atividades econômicas, mas
contratos de mútuo entre Bacisa (mutuária) e D’Pádua (mutuante) assinados
em 03/01/2011. Os contratos vigorariam mediante pagamentos da D’Pádua
para PEMEL e Bacisa, durante o processo de transição administrativa em que
a D’Pádua assume a operação e administração do parque fabril da Destilaria
Santo Antônio.

iii)
SANPRO – Santo Antonio Processamento Industrial S/A: não é descrito pelo
auditor qualquer vínculo entre a D’Pádua e a Sanpro. Não existe
comprovação de comunhão de capital ou de patrimônio da Sanpro com a
D’Pádua; os sócios da sociedade são Ricardo de Morais Coutinho e Jose
Ferreira da Silva, não sendo ligados aos diretores da D’Pádua; não tem
unidade diretiva; endereço diferente, sendo Fazenda Manibu I, sala 03,
enquanto a D’Pádua é na Fazenda Manibu I, sala 04; não houve comunhão
de mão de obra; não há comprovação de conexão de atividades econômicas
entre D’Pádua e Sanpro.

iv)
AGICAM Agroindustria do Camaratuba S/A: Não houve comunhão de
capital ou patrimônio, o que houve foi a transferência de valores referentes
a contratos de arrendamento, entregues à fiscalização e oferecidos à
tributação. No relatório constam pagamentos que perfazem R$ 2.806,52,
valor ínfimo, que não pode demonstrar que existe controle ou confusão
patrimonial. A diretoria é diferente dos diretores da D’Pádua e indica a
composição acionária da companhia. Não tem unidade de instruções. Há
endereços diferentes, sendo o da Agicam a Fazenda Manibu e da D’Pádua a
Fazenda Manibu I. Apesar de parecidos, não é o mesmo, sendo fazendas
próximas, mas totalmente separadas. Não há comunhão de mão de obra.
Por se tratar de localidade com escassez de mão de obra, o que existe é a
intenção e busca de contratação de pessoas qualificadas para trabalhar
junto à D’Pádua, independentemente de onde tenham trabalhado antes.
Houve apenas contratos de arrendamentos, sem conexão entre atividades
econômicas;
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
18

v)
COPRA – Comércio e Produção Agroindustrial LTDA: Não houve comunhão
de capital ou patrimônio. Descreve a composição societária da Copra e
indica que é diversa da D’Pádua; não há unidade de instruções ou
procedimentos; endereços distintos; Não há descrição de comunhão de mão
de obra; não há conexão entre as atividades econômicas da Copra e
D’Pádua;

vi)
Pessoa de Mello Indústria e Comércio S/A: não há vínculo entre as
empresas, nem comprovação de comunhão de capital ou patrimônio;
descreve a composição acionária e informa que é diversa da D’Pádua; não
há unidade de instruções ou procedimentos; endereços diferentes; não há
comunhão de mão de obra; não há conexão das atividades econômicas.

vii)
Agropecuária Comércio Aliança Limitada – ME: não há vínculo entre as
empresas, nem comprovação de comunhão de capital ou patrimônio;
descreve os responsáveis pela Agropecuária Comércio Aliança são diferentes
do da D’Pádua; não há unidade de instruções ou procedimentos; endereços
diferentes; não há comunhão de mão de obra; não há conexão das
atividades econômicas.

viii)
PEMEL Empreendimentos e Comércio Agroindústria LTDA: não há vínculo
entre as empresas, nem comprovação de comunhão de capital ou
patrimônio. O que houve foi um contrato de mútuo entre a Pemel e a
D’Pádua, contrato totalmente legal perante o ordenamento jurídico, além
da compra de sementes, tendo sido emitida nota fiscal e contabilizada
devidamente. Os responsáveis pela Pemel são diversos, sendo 99,999% da
composição societária da Nossa Senhora Conceição LTDA. Há representantes
distintos e não há unidade de instruções. Endereço da Pemel é na Fazenda
Manibu e da D’Pádua é na Fazenda Manibu I, sendo próximas, mas
separadas. Não há funcionário em comum. Não há conexão de atividades
econômicas, sendo que a Pemel é do ramo de hotelaria.

ix)
Companhia Nossa Senhora das Mascarenhas S/A: não há vínculo entre as
empresas, nem comprovação de comunhão de capital ou patrimônio. O que
existiu foi compra de cana-de-açúcar, devidamente contabilizada. Os
responsáveis pela empresa são diferentes dos diretores da D’Pádua. Não há
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
19
unidade diretiva; endereços diferentes; nenhum funcionário em comum
entre as duas empresas; sem conexão de atividades econômicas.

x)
Empreendimentos São Carlos S/A: não há vínculo entre as empresas, nem
comprovação de comunhão de capital ou patrimônio. No relatório constam
pagamentos que perfazem R$ 1.618,45, valor ínfimo que não pode
demonstrar confusão patrimonial. Os responsáveis pela empresa são
diferentes dos diretores da D’Pádua. Não há unidade diretiva. Endereços
distintos. Não há funcionário em comum entre as duas empresas e não há
conexão entre as atividades econômicas.

xi)
São João Del Rey LTDA: não há vínculo entre as empresas, nem
comprovação de comunhão de capital ou patrimônio. O que aconteceu foi
um contrato de parceria. Responsáveis diversos; não há unidade de
instruções ou procedimentos; endereços distintos; não houve comunhão de
mão de obra entre as duas empresas; não há conexão das atividades
econômicas.

xii)
Nossa Senhora da Conceição LTDA: não há vínculo entre as empresas, nem
comprovação de comunhão de capital ou patrimônio; responsáveis
distintos; não há unidade de instruções ou procedimentos; endereços
diferentes; não há comunhão de mão de obra; não há conexão das
atividades econômicas.

xiii)
Companhia Nossa Senhora da Soledade: não há vínculo entre as empresas,
nem comprovação de comunhão de capital ou patrimônio; responsáveis
distintos; não há unidade de instruções ou procedimentos; endereços
diferentes; não há comunhão de mão de obra; não há conexão das
atividades econômicas.

xiv)
Sociedade Agroindústria Santa Matilde LTDA: não há vínculo entre as
empresas, nem comprovação de comunhão de capital ou patrimônio, tendo
existido apenas um contrato de parceria; responsáveis distintos; não há
unidade de instruções ou procedimentos; endereços diferentes; não há
comunhão de mão de obra; não há conexão das atividades econômicas.

Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
20
xv)
PRO-FE Empreendimentos Agropastoril S/A: além do contrato de parceria
com a D’Pádua, a empresa não tem qualquer ligação com as demais.
Considerando o descrito no Relatório fiscal, em momento algum se fala em
Pro-fé, muito menos existe algum diretor dela que está presente em outras
empresas. O que existe são pessoas que trabalharam em outras empresas e
foram admitidas pela Pró-fé, sendo que a mão de obra é escassa naquela
região e isto não caracteriza grupo econômico de fato.

xvi)
Metalnorte S/A: não há vínculo entre as empresas, nem comprovação de
comunhão de capital ou patrimônio; os responsáveis distintos, mesmo
tendo um diretor em comum com a D’Pádua, não existe qualquer ligação
comprovada nos autos de que houve confusão patrimonial; não há unidade
de instruções ou procedimentos; endereços diferentes; não há comunhão
de mão de obra; não há conexão das atividades econômicas.

xvii)
Companhia São Roberto Belarmino: não há vínculo entre as empresas, nem
comprovação de comunhão de capital ou patrimônio, tendo existido apenas
um contrato de parceria. Os responsáveis pela empresa fazem parte do
mesmo quadro societário da D’Pádua, porém ambas têm diretrizes,
orçamento e finanças desvinculadas. A fiscalização encontrou apenas
simples pagamentos de conta telefônica, que perfazem o valor de R$
2.835,51, valor ínfimo que não pode demonstrar confusão patrimonial.
Apesar de ter representantes em comum, não existe unidade diretiva ou
uniformidade de procedimentos. Endereços distintos, não há comunhão de
mão de obra, nem conexão entre as atividades econômicas.

A responsável solidária Campo Alegre Agricultura e Comércio LTDA também
apresentou Recurso Voluntário. Após indicar a tempestividade do recurso e a síntese do
lançamento e do acórdão recorrido, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Preliminarmente – A nulidade do acórdão proferido pela DRJ por
cerceamento do direito de defesa. Instauração de contraditório
meramente virtual: apesar de o acórdão reconhecer que a Impugnação da
Campo Alegre era autônoma e distinta das demais, deixou de apreciar os
argumentos. Destaca a preliminar de nulidade do lançamento pelo Relatório
Fiscal não apresentar indispensável nexo de causalidade entre os elementos
considerados
pelo
próprio
lançamento
como
necessários
para
caracterização do grupo econômico, que foi afastada de forma genérica.
Entende que houve silêncio quanto aos argumentos de que o capital social
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
21
da Campo Alegre não tem origem comum com qualquer das empresas do
suposto grupo econômico; não apontou que qualquer dos seus sócios tenha
papel na administração ou direção de outras empresas; as empresas
Marbella e Manta (sócias majoritárias) e os sócios pessoas físicas nunca
participaram do quadro societário das demais empresas; nunca
compartilhou endereço com as demais; inexiste confusão patrimonial; não
há empregados que sejam empregados das demais empresas; equivocada a
informação de que seria subarrendatária de 3 propriedades (Água Clara,
Pica-pau e Marcos do Meio); a cana-de-açúcar é cultivada nas propriedades
arrendadas e comercializada diretamente pela própria empresa, não
havendo confusão patrimonial.
O acórdão reconheceu que a Campo Alegre não havia arrendado as 3
propriedades e que uma das premissas da fiscalização estaria equivocada,
mas manteve o resultado.
Houve cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa porque a
instância julgadora silenciou ou se recusou a examinar os argumentos
trazidos. Colaciona precedentes do CARF e do STF. Pede a anulação do
acórdão por ser ato de contraditório meramente virtual.
ii)
Vício nos lançamentos. Ausência de exposição, de forma clara e precisa,
dos motivos que levaram à conclusão de que a Recorrente seria integrante
de um grupo econômico de fato. Violação ao art. 142 do CTN. Cerceamento
do direito de defesa: reitera a preliminar de nulidade invocada na
Impugnação. Não se verifica o indispensável nexo de causalidade entre os
elementos considerados necessários, pela própria fiscalização, para
caracterização de um grupo econômico de fato e a situação concreta da
Campo Alegre, não houve individualização das circunstâncias. Sendo assim,
os lançamentos padecem de vício de motivação, portanto, nulos.
iii)
Mérito – Improcedência da acusação fiscal acerca da participação da
Recorrente em suposto grupo econômico de fato. Ausência de elementos
suficientes à caracterização do suposto grupo econômico: não há suporte
probatório para a afirmativa que haveria origem comum de capital com as
demais empresas. Ainda que houvesse identidade, não seria suficiente para
caracterizar grupo econômico de fato. Em relação ao sócio minoritário Pedro
de Souza Guerra, a fiscalização apenas afirma que ele figurou como
empregado da Agicam e Pró-fé, sem demonstrar que havia papel diretivo.
Ele é engenheiro agrônomo que presta serviços em caráter não exclusivo.
A Campo Alegre esclarece que é subarrendatária apenas de outras
propriedades que não foram referidas pela acusação fiscal. Defende que a
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
22
caracterização do grupo econômico de fato exige que a autoridade fiscal
demonstre os elementos que vinculam o contribuinte ao suposto grupo.
Colaciona precedente do CARF. Há uma presunção equivocada baseada
apenas na existência de vínculo de parentesco entre os sócios.
iv)
Inexistência dos requisitos para atribuição de responsabilidade tributária
solidária à luz do disposto no art. 124 do CTN; o lançamento e acórdão
divergem do Parecer Normativo 4/2018: a autoridade fiscal e o acórdão
incorrem em confusão quanto ao enquadramento legal do tipo de
responsabilidade tributária imputada, fundando-se na premissa da
existência do suposto grupo econômico de fato, mas também invocando o
art. 30, IX da Lei no 8.212/91. Defende que a responsabilidade tributária
existente em grupos econômicos de fato exige a demonstração do interesse
comum na constituição do fato gerador. Ressalta o Parecer Normativo COSIT
no 04/2018, que entende que mero interesse econômico de lucro não é
passível de responsabilização solidária.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade e Delimitação da Lide
Os recursos interpostos são tempestivos, exceto os interpostos pelas responsáveis
solidárias Metalnorte S/A e Companhia São Roberto Belarmino.
Conforme tabela presente nas e-fls. 2110-2111, tanto a Metalnorte quanto a
Companhia São Roberto Berlarmino foram intimadas em 05/07/2019 (sexta-feira), tendo o prazo
de 30 dias iniciado em 08/07/2019 (segunda-feira), e findado 06/08/2019. Como os Recursos
Voluntários foram interpostos apenas em 08/08/20191, são intempestivos.
Em relação aos demais recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.
A Recorrente D’Pádua afirma que os valores já estão sendo cobrados nos autos
14751.720004/2018-67, com o mesmo embasamento jurídico, sendo duplamente punida. No
entanto, importante notar que, ainda que tenham a mesmas partes e sejam cobrança da mesma

1 AR da Metalnorte, na pessoa de seu representante legal, na e-fls. 2109 e envio do Recurso Voluntário na
e-fls. 2034. AR da Companhia São Roberto Belarmino na e-fls. 2108 e envio do Recurso Voluntário na e-fls.
2064.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
23
contribuição, não tratam da mesma base de cálculo. Naquele processo, a base de cálculo para a
contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural de produtor pessoa física,
por sub-rogação, é calculada com base nas notas fiscais de entrada. Já nesse processo, trata-se de
de compras que não estavam registradas em notas fiscais. O cálculo foi realizado a partir da
diferença entre os valores registrados em Nota Fiscal e as aquisições constantes nos Relatórios
Resumos das Entradas de Cana por Fornecedor (ATR). Assim, não se trata dos mesmos valores e as
questões aqui discutidas são diversas.

2. Preliminares
Primeiramente, passa-se à análise das preliminares.

2.1.
Preliminar de nulidade do acórdão da DRJ por cerceamento de defesa por
instauração de contraditório meramente virtual
Defende a responsável solidária Campo Alegre que sua Impugnação era
reconhecidamente autônoma e distinta das demais e, mesmo assim, o acórdão da DRJ deixou de
apreciar seus argumentos, quais sejam: o capital social da Campo Alegre não tem origem comum
com qualquer empresa do suposto grupo econômico; a fiscalização não apontou que quaisquer
dos seus sócios tenha papel na administração ou direção de outras empresas; as empresas
Marbella e Manta (sócias majoritárias) e os sócios pessoas físicas nunca participaram do quadro
societário das demais empresas; nunca compartilhou endereço com as demais; inexiste confusão
patrimonial; não há empregados que sejam empregados das demais empresas; equivocada a
informação de que seria subarrendatária de 3 propriedades (Água Clara, Pica-pau e Marcos do
Meio); a cana-de-açúcar é cultivada nas propriedades arrendadas e comercializada diretamente
pela própria empresa, não havendo confusão patrimonial.
No entanto, não assiste razão à Recorrente Campo Alegre.
Ainda que o acórdão da DRJ tenha decidido de forma conjunta sobre todas as
empresas responsáveis solidárias, os argumentos da Campo Alegre foram sim abordados. O fato
de a DRJ não concordar com estes não significa que não os tenha apreciado. A Campo Alegre foi
nominalmente mencionada em vários trechos da decisão:
64.10.1. Arrendamento e subarrendamento entre as empresas do grupo. A
METALNORTE arrendou a fazenda “Agua Clara II” da proprietária AGICAM,
também integrante do grupo econômico, em 2002, mas valendo por 18 (dezoito)
anos, tendo no mesmo ano subarrendado para a PRÓ-FÉ, outra integrante do
grupo. De forma semelhante, inclusive pelas datas e duração dos arrendamentos,
a METALNORTE arrendou diversas outras fazendas de propriedade da AGICAM,
com subarrendamento para a CAMPO ALEGRE, mais uma integrante do grupo. A
D ́PADUA arrenda, também da AGICAM, a unidade industrial produtora de álcool
(Destilaria Santo Antônio), sendo de se destacar o curioso fato do arrendamento
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
24
ser pago pela D’PADUA à PRÓ-FÉ, o que não esclarecido pela D ́PADUA, embora
tenha sido intimada para tal. Diversas fazendas da AGICAM também foram
arrendadas
à
COMPANHIA
NOSSA
SENHORA
DAS
MASCARENHAS
e
subarrendadas à CAMPO ALEGRE. A Fazenda Manibu, de propriedade da
AGICAM, foi arrendada à SANPRO, empresa integrante do grupo, com todo o
maquinário do parque industrial da Destilaria Santo Antônio.
[...]
64.10.5. Identidade de atividade econômica e atuação coordenada entre
atividades complementares (arrendamento de terras, plantio, colheita, prestação
de serviços relacionados à gestão, produção e industrialização de cana-de-açúcar,
etc.), centralizadas na “Destilaria Santo Antônio”. Embora a PEMEL tenha passado
para atividade hoteleira a partir de 18/07/2016, vendeu sementes de cana para a
D’PADUA, nos anos 2013 e 2014. Algumas fazendas de posse da CAMPO ALEGRE
pelos subarrendamentos citados acima (da METALNORTE e da COMPANHIA
NOSSA SENHORA DAS MASCARENHAS) eram utilizadas pela PRÓ-FÉ para
produzir cana para a D’PADUA.
[...]
Que sócio da CAMPO ALEGRE (funcionário da PRÓ-FÉ desde 2015) não sabe quem
faz a movimentação financeira da empresa da qual é sócio; Que a CAMPO ALEGRE
vende toda a cana-de-açúcar para a D’PADUA; que a cana é plantada em terras
arrendadas da AGICAM e em terras próprias;
[...]
64.10.8. Intensa movimentação de trabalhadores entre as empresas, sendo que
ao menos nove integraram os quadros societários das empresas do grupo, com
participações mínimas, cujos exemplos incluíram as empresas PESSOA DE MELLO;
AGICAM, PEMEL, SANPRO, D’PADUA, METALNORTE, PRÓ-FÉ e SANTA MATILDE;
NOSSA SENHORA DA PIEDADE, EMPREENDIMENTOS SÃO CARLOS, SÃO JOÃO DEL
REY, COPRA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ALIANÇA E CAMPO ALEGRE, ou
seja, 15 das 19 empresas do grupo;
[...]
64.11.1. Com muito mais razão, refuta-se o argumento da CAMPO ALEGRE (fls.
1.186 e seguintes) de ausência de elementos suficientes à caracterização do
grupo ou de falta exposição clara e precisa dos motivos que levaram à
caracterização do grupo econômico. Como se viu, há elementos de sobra que
envolvem todas as dezenove empresas, bastando um olhar atento e honesto ao
quadro fático exposto pela autoridade fiscal.
64.11.2. Cabe ainda destacar que procede em parte o inconformismo da CAMPO
ALEGRE ao afirmar que as fazendas Água Clara, Pica-pau e Marcos do Meio,
diferentemente do afirmado pela autoridade fiscal (item 19 do Relatório Fiscal),
não foram subarrendadas pela NOSSA SENHORA DAS MASCARENHAS à CAMPO
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
25
ALEGRE. Efetivamente, a escritura citada pela autoridade fiscal e trazida aos autos
pela impugnante demonstra que, dentre as fazendas subarrendadas não se
encontram estas três. De toda sorte, o argumento de que a PRÓ-FÉ lá produziu e
que vendeu tal produção à D’PADUA continua válido para a caracterização do
grupo como um todo, pois sendo verdade o argumento da CAMPO ALEGRE, a
PRÓ-FÉ produziu em terras da AGICAM arrendadas à NOSSA SENHORA DAS
MASCARENHAS, portanto, uma triangulação que, como os demais fatos relatados,
entrelaça as empresas numa relação própria de grupos econômicos de fato.
Quanto à CAMPO ALEGRE, conforme relatado acima, continua sendo verdade nos
autos que i) subarrendou outras propriedades de empresas do grupo; ii) que
vendeu toda sua cana para a D’PADUA; iii) que tem como sócio-administrador
pessoa que foi funcionária da PRÓ-FÉ e da AGICAM entre 1985 e 2017 (Pedro de
Souza Guerra).

O que se verifica, em sede de preliminar, é que houve o enfrentamento pela DRJ
das questões trazidas pela Recorrente, não cabendo alegação de contraditório meramente virtual.
Em relação ao mérito, este será tratado em tópico específico.

2.2.
Preliminar de nulidade por vício no lançamento por cerceamento do
direito de defesa
As Recorrentes afirmam que o lançamento seria nulo, tanto porque houve ausência
de exposição, de forma clara e precisa dos motivos que levaram à conclusão do grupo econômico
de fato, quanto pelo fato de que não terem sido intimadas, durante a fiscalização, para apresentar
esclarecimentos. A Recorrente Campo Alegre destaca que não foi demonstrado o indispensável
nexo de causalidade entre os elementos necessários para caracterização do grupo econômico de
fato e sua situação concreta. As demais Recorrentes requerem, ao final de suas petições, que seja
realizada diligência para comprovar a idoneidade do acervo contábil da empresa e demonstrada a
total independência administrativa e financeira.
No entanto, não prosperam estes pedidos.
Primeiramente, em relação ao argumento de que não houve exposição dos motivos
que levaram à conclusão do grupo econômico de fato, este não se sustenta, visto que a
fiscalização trouxe vários elementos no Relatório Fiscal, sendo que 18 das 25 páginas são para
demonstrar a existência do grupo econômico. A fiscalização abordou as participações societárias,
a questão dos imóveis arrendados e subarrendados, imóveis que foram a leilão e arrematados por
pessoas da própria família Pessoa de Mello ou ligadas a ela, procurações, contratos de gestão
financeira, pagamentos indicados nas contabilidades das empresas, contratos de parceria agrícola,
contratos de mútuo, endereços coincidentes, intensa movimentação de trabalhadores entre as
empresas, o fato de alguns funcionários integrarem os quadros societários com participações
mínimas e/ou serem responsáveis por empresas no cadastro CNPJ, declarações prestadas pelos
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
26
funcionários, preenchimento de declarações transmitidas à Receita Federal por mesmos
responsáveis, pagamentos a empresas do grupo e a pessoas físicas, sem relação com contratos de
prestação de serviços ou compra e venda. Ainda que nem todas as empresas tenham tido relações
com todas as empresas, demonstrou-se que havia intensa ligação envolvendo todas elas.
Em relação à alegação de que não foi dada oportunidade às Recorrentes de se
defenderem em relação ao grupo econômico de fato, ressalta-se a Súmula CARF no 162, que indica
que o direito ao contraditório e ampla defesa se instaura com a apresentação da Impugnação:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, tendo os motivos sido descritos detalhadamente no Auto de Infração e dada
oportunidade de se manifestarem em Impugnação e Recurso Voluntário, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Em relação ao argumento da Recorrente Campo Alegre de que a fiscalização não
teria indicado os motivos, de forma precisa que a ligavam individualmente ao grupo econômico,
este também não prospera. A fiscalização demonstrou haver intenso arrendamento de terras das
demais empresas do grupo; um dos sócios e representante no cadastro CNPJ, Sr. Pedro de Souza
Guerra, era também funcionário de outras empresas do Grupo (Agicam e Pro-Fé). Este mesmo
funcionário afirmou em depoimento que foi convidado por um membro da família Pessoa de
Mello para “figurar” como sócio e que não sabia nem que fazia a movimentação financeira da
própria empresa. Ainda, afirmou que toda a cana-de-açúcar produzida pela empresa era vendida à
D’Pádua e que parte era plantada em terras da Agicam. A fiscalização demonstrou, portanto,
vários fatos que ligam a Campo Alegre às demais.
Em relação ao pedido de que seja realizada diligência, este também não deve
prosperar. O ônus probatório era das Recorrentes, conforme previsto nos artigos 15 e 16, inciso III
do Decreto no 70.235/72, que não se desincumbiram. Não caberia à fiscalização fazer diligência
para demonstrar a independência das empresas, visto que já foram apontados elementos
suficientes para a compreensão da existência do grupo econômico de fato.
Por fim, apesar de alegarem que deveriam ser aceitas provas documentais
apresentadas após a Impugnação, até o julgamento do Recurso Voluntário, as Recorrentes não
apresentam nenhuma prova nova.

3. Da contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural por sub-rogação
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
27
A contribuinte principal D’Pádua insurge-se contra a contribuição previdenciária
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de produtor pessoa física.
Sustenta que há equiparação dos produtores pessoas físicas a pessoas jurídicas, uma vez que
desenvolvem atividade econômica, com fim de lucro, mediante venda de bens e serviços, sendo
que muitos deles possuem inscrição estadual. Afirma que se a inscrição no CNPJ é irrelevante para
pagamento do imposto de renda pessoa jurídica, também deveria ser nesse caso.
Primeiramente, deve ser destacada a validade da cobrança desta contribuição, vide
o entendimento pacificado neste d. Conselho de que a inconstitucionalidade declarada no RE no
363.852/MG não alcança lançamentos que tenham como fundamento a Lei no 10.256/01,
conforme a inteligência da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

É, portanto, plenamente válida a exigência do adquirente pessoa jurídica das
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas, previstas no art. 25, incisos I e II c/c art. 30, inciso III da Lei no
8.212/91
Ademais, em relação ao argumento das Recorrentes de que haveria equiparação
das pessoas físicas às pessoas jurídicas, destaca-se trecho do acórdão da DRJ:
61. Equiparação pessoa física e jurídica. A fiscalizada D'Padua - Destilação,
Produção, Agroindústria e Comércio (fls. 797 e seguintes) aduz quanto aos fatos
geradores que as pessoas físicas são equiparadas às empresas, em razão de
desenvolverem atividade econômica habitual e profissionalmente com o fim de
lucro. Assim, não incidiriam contribuições previdenciárias nas aquisições de cana-
de-açúcar.
61.1. A argumentação da impugnante encontra-se despida de qualquer viso de
lógica ou juridicidade, baseando-se em vetustos Pareceres Normativos (de 1971 e
de 1975) e, ainda assim, relativos ao imposto de renda, enquanto que o conceito
de empresa e de entes equiparados, para fins previdenciários, tem definição no
art. 15 da Lei de Custeio (Lei n° 8.212/91):
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
28
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o
contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de
obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como
a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.(Redação dada
pela Lei no 13.202, de 2015)(destaques nossos)61.2. Portanto, vê-se que não há
previsão de equiparação da pessoa física, segurado especial ou empregador rural
pessoa física, à empresa, salvo em relação a segurado que lhe preste serviço.
61.3. No que tange às contribuições incidentes sobre a comercialização da
produção rural, devidas pelos referidos segurados obrigatórios (art. 25, I e II, da
Lei n° 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores), segue-se a regra
explícita de que cabe ao adquirente da produção1 o recolhimento da contribuição
devida (art. 30, III, da Lei n° 8.212/91).
61.4. A Instrução Normativa RFB n° 971/2009 é também clara no sentido de que
as contribuições são devidas pelo produtor, mas a responsabilidade pelo
recolhimento é da empresa adquirente, sendo que o desconto se presume feito,
não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que eventualmente deixar de
descontar ou que tiver descontado em desacordo com as normas vigentes (art.
184, IV e § 7°).
61.5. Como se vê, se houver a retenção, o ônus financeiro não recai sobre a
empresa adquirente, de sorte que não é correta a afirmação da impugnante de
que quem negocia com segurado especial ou empregador rural pessoa física é
obrigado a arcar com a tributação.
61.6. Pelo exposto, não merece guarida a tese sustentada pela impugnante de
que não estaria obrigada a efetuar tais recolhimentos.

Portanto, plenamente válida a exigência das contribuições.

4. Grupo econômico
A contribuinte principal e as responsáveis solidárias insurgem-se contra a
caracterização de grupo econômico e a consequente atribuição de responsabilidade solidária.
Entendem que o ponto crucial para a solidariedade das empresas é o interesse comum, previsto
no art. 124, inciso I do CTN ou a constatação de ilícito, como fraude ou confusão patrimonial.
Defendem que não há relação de controle entre as empresas; que há autonomia de cada uma
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
29
delas; que o fato de terem o mesmo endereço justifica-se pela inatividade das empresas; que os
pagamentos realizados pela D’Pádua à Bacisa, Pemel, Empreendimento São Carlos, Cia. Nossa
Senhora da Soledade e Cia São Roberto Belarmino foram efetuados a título de contrato de
arrendamento de terras, o que em uma diligência poderia ser facilmente verificado, porém deixou
o Auditor de requerer tais contratos. Os pagamentos a pessoas físicas ocorrem por erro de
digitação na contabilidade e que são parentes do diretor da D’Pádua.
As responsáveis solidárias argumentam que não há vínculo entre as empresas, nem
comprovação de comunhão de capital ou patrimônio, sendo que em alguns casos houve apenas
contrato de parceria, de gestão ou compra e venda. Apontam que os responsáveis pelas empresas
são distintos e que não há unidade de instruções ou procedimento. Sustentam que endereços são
diferentes, mesmo quando se trata da mesma fazenda, mas apenas sala diversa. Ainda, defendem
que não há comunhão de mão de obra e que não há conexão das atividades econômicas da
D’Pádua com as suas. Ainda, aquelas que receberam pagamentos da D’Pádua defendem que são
valores ínfimos, que não podem caracterizar confusão patrimonial.
A solidária Campo Alegre, ainda, argumenta que seu capital social não tem origem
comum com qualquer das demais empresas; a fiscalização não apontou que qualquer dos seus
sócios tenha papel na administração ou direção de outras empresas; as empresas Marbella e
Manta (sócias majoritárias) e os sócios pessoas físicas nunca participaram do quadro societário das
demais empresas; nunca compartilhou endereço com as demais; inexiste confusão patrimonial;
não há empregados que sejam empregados das demais empresas; equivocada a informação de
que seria subarrendatária de 3 propriedades (Água Clara, Pica-pau e Marcos do Meio); a cana-de-
açúcar é cultivada nas propriedades arrendadas e comercializada diretamente pela própria
empresa, não havendo confusão patrimonial.
Apesar dos argumentos trazidos pelas Recorrentes, não lhes assiste razão.
Primeiramente, é importante esclarecer que, ainda que não haja interesse comum
entre as empresas, para cobrança de contribuições previdenciárias, este fato é desnecessário,
como bem dispõe a Súmula CARF no 210, de observância obrigatória por este d. Conselho:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Para a responsabilização neste caso, é suficiente a fundamentação no art. 124,
inciso II do CTN c/c art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/91:
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
30
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;

Portanto, basta a configuração do grupo econômico, de qualquer natureza. No
presente caso, a fiscalização identificou um grupo econômico de fato. Como bem explicitado pela
DRJ, fica clara a existência de um grupo econômico entre as 19 empresas:
64. Caracterização do Grupo econômico. Responsabilidade Solidária das Pessoas
Jurídicas. A existência do grupo econômico é contestada pelos dezenove
impugnantes (art. 124, II, do CTN, c.c. art. 30, IX, da Lei no 8.212/91), que também
contestam a existência de responsabilidade solidária em razão do interesse
comum na situação que constitui fato gerador (art. 124, I, do CTN).
[...]
64.1. Como será visto adiante e inclusive já se teve oportunidade de reproduzir no
relatório supra, não há nenhuma impropriedade ou falta de exposição clara e
precisa dos motivos que levaram à caracterização do grupo econômico. Embora
seja complexo demonstrar a existência de um grupo econômico composto por ao
menos dezenove empresas, há fatos e fundamentos jurídicos suficientes para a
manutenção da tese sustentada pela autoridade fiscal, mormente diante da
apresentação de argumentos bastante superficiais por parte dos impugnantes,
que desconsideram o conjunto dos elementos de convicção estampados no
Relatório Fiscal para tentar contrapor um ou outro ponto de conexão entre as
empresas do grupo.
64.2. Antes, porém, de adentrar nos elementos fáticos, cumpre consignar a
compreensão que se tem a respeito do invocado Grupo Econômico de Fato.
Vejamos.
64.3. Na seara do Direito Empresarial, o quanto pode ser entendido por Grupo
Econômico extrai-se da Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/76),
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
31
especialmente da conjugação e da harmonização do disposto nos artigos 265,
267, 269 etc.
64.4. Mencionadas previsões abrangem os denominados Grupos Econômicos “de
direito”, que ostentam como traço característico o fato de se formarem mediante
a celebração de uma convenção (contrato) entre todas as sociedades
participantes, cujo objetivo econômico específico estará em se obrigarem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns. Esta convenção para ter
eficácia necessita ser aprovada pelas assembléias gerais ou reuniões de sócios de
todas as sociedades que irão constituir o grupo. Noutras palavras, trata-se de
sociedades empresárias, vinculadas entre si pelo mesmo controle ou não, que
combinam recursos e esforços para a consecução de objetivos, mediante
convenção ou consórcio.
64.5. Lado outro, os Grupos Econômicos “de fato” previstos na Lei das S/As,
seriam aqueles marcados pela ausência de formalização de participação
societária, mas com a presença do controle de decisões políticas, operacionais ou
financeiras por uma das empresas do grupo.
64.6. D’outra margem, no âmbito do Direito do Trabalho, tem-se grupo
econômico quando uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra (grupo econômico por subordinação). Trata-se de grupo
econômico de dominação, que pressupõe uma empresa principal ou controladora
e uma ou várias empresas controladas (subordinadas). Para a configuração do
grupo econômico, todavia, deve-se avaliar a existência, em maior ou menor grau,
de uma unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência.
Portanto, essencial para a formação de grupo de empresas é que exista uma
coordenação interempresarial com objetivos comuns - uma unidade diretiva.
Assim, a direção unitária é o elemento essencial do grupo, porque se inexistente,
as empresas estariam liberadas para cada uma seguir o seu caminho de acordo
com as suas determinações, aspecto que retiraria a integração empresarial
necessária para que um grupo possa ser considerado como tal.
64.7. Entretanto, o entendimento prevalente na Justiça do Trabalho é no sentido
de que também é possível a configuração de grupo econômico sem relação de
dominação, bastando que haja uma relação de coordenação entre as diversas
empresas (interpretação em conjunto da CLT com art. 2o, § 2o, da Lei no
5.889/73). Aliás, com a denominada Reforma Trabalhista (Lei n° 13.467/2017),
mesmo se guardada a autonomia, se houver interesse integrado, efetiva
comunhão de interesses e atuação conjunta (nova redação aos §§ 2° e 3° do art.
2° da CLT), caracterizado estará o grupo econômico.
64.8. Apresentadas as visões mais marcantes presentes no ordenamento pátrio
acerca do que se possa entender por Grupo Econômico, sabendo-se que não há
legislação que regule todas as espécies existentes, emerge como conceituação
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
32
razoável entendê-lo como o conjunto de sociedades empresárias que atuam em
sincronia com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em
suas atividades.
64.9. Como se vê, não demanda áurea maestria compreender o que são grupos
econômicos e, na maioria das vezes, não restam muitas dúvidas quanto a sua
configuração. Ademais, a distinção legal de conceitos, pela sua sutileza, parece
decorrer apenas de uma busca pelo legislador por um delineamento mais preciso
para este ou aquele ramo do Direito, sem a pretensão de criar um conceito
inovador ou uma definição excludente das demais. Nesse sentido, os diferentes
detalhamentos legais servem apenas para dirimir eventuais dúvidas sobre
situações limítrofes e pontuais no reconhecimento do grupo econômico,
conforme a recorrência ou a importância para cada subsistema jurídico. Por tais
razões, entendo que, para o Direito Tributário ou para o Direito Previdenciário, a
conceituação legal deve ser extraída, como visto, da conjugação de ambos os
conceitos (Lei das S/A e CLT cc. art. 2o, § 2o, da Lei no 5.889/73), como acima
procedido.
64.10. Na hipótese, dado o conjunto de indícios trazidos pelo Auditor Fiscal, não
subsistem dúvidas quanto à existência de grupo econômico de fato,
independentemente da concepção que se adote (legislação trabalhista e/ou
empresarial). Do RELATÓRIO FISCAL de fls. 22 e seguintes, bem como pelas provas
que constam dos autos que, tem-se os elementos:
64.10.1. Arrendamento e subarrendamento entre as empresas do grupo. A
METALNORTE arrendou a fazenda “Agua Clara II” da proprietária AGICAM,
também integrante do grupo econômico, em 2002, mas valendo por 18 (dezoito)
anos, tendo no mesmo ano subarrendado para a PRÓ-FÉ, outra integrante do
grupo. De forma semelhante, inclusive pelas datas e duração dos arrendamentos,
a METALNORTE arrendou diversas outras fazendas de propriedade da AGICAM,
com subarrendamento para a CAMPO ALEGRE, mais uma integrante do grupo. A
D ́PADUA arrenda, também da AGICAM, a unidade industrial produtora de álcool
(Destilaria Santo Antônio), sendo de se destacar o curioso fato do arrendamento
ser pago pela D’PADUA à PRÓ-FÉ, o que não esclarecido pela D ́PADUA, embora
tenha sido intimada para tal. Diversas fazendas da AGICAM também foram
arrendadas à COMPANHIA NOSSA SENHORA DAS MASCARENHAS e subarrendadas
à CAMPO ALEGRE. A Fazenda Manibu, de propriedade da AGICAM, foi arrendada
à SANPRO, empresa integrante do grupo, com todo o maquinário do parque
industrial da Destilaria Santo Antônio.
64.10.2. Arrematação de fazendas da AGICAM por pessoas físicas e jurídicas
vinculadas ao grupo Pessoa de Mello;
64.10.3. Centralização da administração: Procuração ao Sr. Belarmino Luiz Pessoa
de Mello Neto (filho do Diretor da D’PADUA) para representar a COPRA, a
AGICAM, a EMPREEDIMENTOS SÃO CARLOS, a SÃO JOÃO DEL REY e a
COMPANHIA NOSSSA SENHORA DAS MASCARENHAS perante diversas instituições
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
33
financeiras; contratos de gestão financeira firmados entre as empresas PRÓ-FÉ e
D’PADUA com a SÃO JOÃO DEL REY;
64.10.4. Centralização dos quadros societários e especialmente das diretorias
entre familiares (“Pessoa de Mello”);
64.10.5. Identidade de atividade econômica e atuação coordenada entre
atividades complementares (arrendamento de terras, plantio, colheita, prestação
de serviços relacionados à gestão, produção e industrialização de cana-de-açúcar,
etc.), centralizadas na “Destilaria Santo Antônio”. Embora a PEMEL tenha passado
para atividade hoteleira a partir de 18/07/2016, vendeu sementes de cana para a
D’PADUA, nos anos 2013 e 2014. Algumas fazendas de posse da CAMPO ALEGRE
pelos subarrendamentos citados acima (da METALNORTE e da COMPANHIA
NOSSA SENHORA DAS MASCARENHAS) eram utilizadas pela PRÓ-FÉ para produzir
cana para a D’PADUA. Contratos de parceria entre PRÓ-FÉ e D’PADUA (“suporte e
assistência mútua” em todas as áreas, inclusive, operação de cana-de-açúcar, já
que a D’PADUA não tem trabalhadores rurais); Compra e venda de cana de
terceiros pela PRÓ-FÉ E pela D ́PADUA para industrialização na própria D’PADUA;
contratos de gestão financeira firmados entre as empresas PRÓ-FÉ e D’PADUA
com a SÃO JOÃO DEL REY; contrato de PARCERIA entre D’PADUA e SANTA
MATILDE, tendo como objeto a prestação de serviços de colheita, em
propriedades de terceiros, da cana-de-açúcar adquirida pela D’PADUA.
64.10.6. Confusão patrimonial: nas contabilidades das empresas PRÓ-FÉ e
D’PADUA verificou-se que os pagamentos a empregados e fornecedores, de
ambas as empresas, são feitos pela SÃO JOÃO DEL REY mediante movimentações
financeiras envolvendo as 03 (três) empresas; arrendamento de terras de AGICAM
ser pago pela D’PADUA à PRÓ-FÉ; pagamentos pela PRÓ-FÉ a terceiros por
serviços prestados em fazendas da SANTA MATILDE; contratos de mútuos feitos
entre as empresas PEMEL e BACISA (mutuárias) com a D’PADUA (mutuante), pelos
quais houve pagamentos da D’PADUA para PEMEL e BACISA “durante o processo
de transição administrativa em que a MUTUANTE assumirá a operação e
administração do parque fabril da DESTILARIA SANTO ANTÔNIO”; contabilidade
da empresa D’PADUA aponta, além de pagamentos às empresas PRÓ-FÉ e SÃO
JOAO DEL REY, com as quais tem contratos e dos pagamentos de compra de
sementes e cana da PEMEL, PRÓ-FÉ e CAMPO ALEGRE, pagamentos a outros
títulos à AGICAM, BACISA: PEMEL, EMPREENDIMENTOS SÃO CARLOS; NOSSA
SENHORA DA SOLEDADE; contabilidade da empresa D’PADUA, também foram
localizados lançamentos que registram pagamentos em benefícios de integrantes
da família que não têm vínculo formal com a empresa;
64.10.7. Declarações de funcionários que comprovam não só confusão
patrimonial, mas também a atuação conjunta: A PEMEL utilizava o parque
industrial da AGICAM; que as terras da AGICAM pertencem a Carlos Pessoa de
Mello Filho, Antônio Francisco Dourado Pessoa de Mello e Belarmino Pessoa de
Mello Neto; Que sócio da CAMPO ALEGRE (funcionário da PRÓ-FÉ desde 2015)
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
34
não sabe quem faz a movimentação financeira da empresa da qual é sócio; Que a
CAMPO ALEGRE vende toda a cana-de-açúcar para a D’PADUA; que a cana é
plantada em terras arrendadas da AGICAM e em terras próprias; Que funcionário
da tesouraria da D’PADUA já foi diretor da PEMEL e é acionista da PRÓ-FÉ, tendo
trabalhado no endereço da AGICAM e da PESSOA DE MELLO; Que o responsável
pela SÃO JOÃO DEL REY é funcionário da D’PADUA mas faz pagamentos por
ordem também da PRÓ-FÉ, tendo trabalhado na AGICAM, PEMEL e SANPRO; que
o parque fabril da D’PADUA é o mesmo da AGICAM, PEMEL e SANPRO; que a SÃO
JOAO DEL REY não funciona mais na fazenda ENGENHO BREJO ALIANÇA e que não
tem um lugar fixo para exercer suas atividades; que a SÃO JOÃO DEL REY só tem
contratos de gestão com a D’PADUA e a PRÓ-FÉ.
64.10.8. Intensa movimentação de trabalhadores entre as empresas, sendo que
ao menos nove integraram os quadros societários das empresas do grupo, com
participações mínimas, cujos exemplos incluíram as empresas PESSOA DE MELLO;
AGICAM, PEMEL, SANPRO, D’PADUA, METALNORTE, PRÓ-FÉ e SANTA MATILDE;
NOSSA SENHORA DA PIEDADE, EMPREENDIMENTOS SÃO CARLOS, SÃO JOÃO DEL
REY, COPRA, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ALIANÇA E CAMPO ALEGRE, ou
seja, 15 das 19 empresas do grupo;
64.10.9. Responsáveis pelo preenchimento de declarações transmitidas à Receita
Federal são os mesmos: NOSSA SENHORA DAS MASCARENHAS, NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO, COPRA, NOSSA SENHORA DA SOLEDADE, ALIANÇA, SANPRO,
EMPREENDIMENTOS SÃO CARLOS, SÃO ROBERTO BELARMINO, D’PADUA, PRÓ-FÉ,
AGICAM, PEMEL, SÃO JOAO DEL REY, SANTA MATILDE, ou seja, relação que
envolve 14 das 19 empresas do grupo.
64.10.10. Endereços comuns ou muito próximos: Fazenda Manibu (parque
industrial da “DESTILARIA SANTO ANTÔNIO”): PRÓ-FÉ, D’PADUA, SANPRO,
AGICAM e PEMEL; Fazenda Engenho Brejo Aliança: SÃO JOAO DEL REY, NOSSA
SENHORA DA PIEDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, COPRA (filial); Rua
Brum, 137, Recife: PESSOA DE MELLO, COPRA (matriz) e METALNORTE; em
declarações à RFB os senhores Antônio Carlos Maia (sócio da PEMEL) e Abenito
João de Souza Gomes (sócio da PRÓ-FÉ) informado que no endereço Rua Dom
Vital, 27, Recife (endereço da SÃO ROBERTO BELARMINO), funcionam os
escritórios das empresas ALIANÇA, PESSOA DE MELLO, AGICAM e PEMEL 64.11.
Diante desse contexto, argumentos de que os endereços são próximos, mas não
idênticos, de que alguns valores citados são ínfimos, de que há contrato e
contabilização de alguns negócios, de que a identidade de sócios não caracteriza o
grupo, de que é a escassez de mão de obra que fez com que houvesse
contratação dos mesmos funcionários, de que os pagamentos a parentes
ocorreram por “erro contábil” e de que é irrelevante a existência de contador
comum, passam a ser irrelevantes, pois é o conjuntos de todos os elementos de
convicção que deixa fora de qualquer dúvida a existência de um grupo econômico
de fato.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
35
64.11.1. Com muito mais razão, refuta-se o argumento da CAMPO ALEGRE (fls.
1.186 e seguintes) de ausência de elementos suficientes à caracterização do grupo
ou de falta exposição clara e precisa dos motivos que levaram à caracterização do
grupo econômico. Como se viu, há elementos de sobra que envolvem todas as
dezenove empresas, bastando um olhar atento e honesto ao quadro fático
exposto pela autoridade fiscal.
64.11.2. Cabe ainda destacar que procede em parte o inconformismo da CAMPO
ALEGRE ao afirmar que as fazendas Água Clara, Pica-pau e Marcos do Meio,
diferentemente do afirmado pela autoridade fiscal (item 19 do Relatório Fiscal),
não foram subarrendadas pela NOSSA SENHORA DAS MASCARENHAS à CAMPO
ALEGRE. Efetivamente, a escritura citada pela autoridade fiscal e trazida aos autos
pela impugnante demonstra que, dentre as fazendas subarrendadas não se
encontram estas três. De toda sorte, o argumento de que a PRÓ-FÉ lá produziu e
que vendeu tal produção à D’PADUA continua válido para a caracterização do
grupo como um todo, pois sendo verdade o argumento da CAMPO ALEGRE, a
PRÓ-FÉ produziu em terras da AGICAM arrendadas à NOSSA SENHORA DAS
MASCARENHAS, portanto, uma triangulação que, como os demais fatos relatados,
entrelaça as empresas numa relação própria de grupos econômicos de fato.
Quanto à CAMPO ALEGRE, conforme relatado acima, continua sendo verdade nos
autos que i) subarrendou outras propriedades de empresas do grupo; ii) que
vendeu toda sua cana para a D’PADUA; iii) que tem como sócio-administrador
pessoa que foi funcionária da PRÓ-FÉ e da AGICAM entre 1985 e 2017 (Pedro de
Souza Guerra).
64.12. Como se vê, impraticável sustentar que todos esses elementos constituem
mera coincidência e que as empresas não mantinham unidade de direção (poder
de controle) e até intercomunicação (confusão) patrimonial.
64.13. Com efeito, a caracterização do grupo econômico de fato decorre de uma
cadeia lógica de fatos, os quais estão demonstrados por vasto e fidedigno
conjunto probatório. Ao revés, a argumentação dos impugnantes encontra-se
despida grau de relevância suficiente a desconstituir o quanto demonstrado no
Relatório Fiscal.
64.14. Assim, não subsistem dúvidas de que integram um grupo econômico,
qualquer que seja o conceito a se adotar de grupo econômico. Destarte, merece
ser mantida a responsabilidade solidária decorrente da caracterização do grupo
econômico, nos termos do art. 124, II, do CTN, c.c. art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91.
64.14.1. Cabe aqui ressaltar que o art. 124, I, do CTN foi mencionado pela
autoridade fiscal como norma geral que deu supedâneo ao art. 30, IX, da Lei n°
8.212/91 (art. 124, II) e como fundamento legal autônomo da responsabilidade
solidária (art. 124, I). Quanto ao fundamento no art. 124, I, do CTN, por haver
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal,
pelo que foi exposto até aqui, conclui-se demonstrado que, ao menos as pessoas
jurídica indicadas como responsáveis solidários, tinham interesse comum na
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
36
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, especialmente pela
confusão patrimonial, pela atuação conjunta em todo o processo de produção e
industrialização da cana e pela transferência de empregados entre as empresas.
64.14.2. Assim, resta evidente que todas as empresas do grupo tinham interesse
comum no fato gerador da contribuição incidente sobre o valor da produção de
cana adquirida de pessoas físicas e sobre o pagamento a contribuintes individuais,
inclusive transportadores rodoviários autônomos, pois se beneficiavam da
produção adquirida e da mão de obra cuja remuneração é a própria base de
cálculo das contribuições lançadas.

Como bem descrito, a responsabilidade deriva tanto da existência do interesse
comum, quanto da expressa previsão legal de que empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem solidariamente entre si.
Neste caso, todos os elementos probatórios trazidos pela fiscalização, em conjunto,
permitem verificar a existência do grupo econômico de fato, não tendo as Recorrentes se
desincumbido de demonstrar o contrário. Sendo assim, deixo de acolher o pleito das Recorrentes.

5. Multa confiscatória e impossibilidade de afastar norma inconstitucional
Em relação ao argumento de que a multa aplicada tem caráter confiscatório, e que
deveria ser afastada e ao pedido final de que a multa seja reduzida para 20%, estes não merecem
prosperar. Ainda, afirmam as Recorrentes que é possível o afastamento de normas sob o
argumento de inconstitucionalidade no processo administrativo.
Importante ressaltar que cabe a este d. Conselho apenas a aplicação da lei, sem que
seja competente para entrar em questões de inconstitucionalidade da lei tributária, de acordo
com a Súmula CARF no 2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, plenamente válida a multa de 75%, vez que prevista art. 44, I da Lei
9.430/96, carecendo de fundamentação legal a aplicação de multa no requerido percentual de
20%.

6. Conclusão
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720007/2018-09
37
Ante o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, exceto aqueles das
empresas Metalnorte S/A e Companhia São Roberto Belarmino, por intempestividade. Quanto aos
recursos conhecidos, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhes
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 2149
DF CARF MF
Original